Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-51.2020.8.11.0093
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-51.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISCO ROGERIO QUEIROZ CUNHA - CPF: 403.204.303-59 (APELADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), EUZEBIO NICARETTA - CPF: 008.394.900-38 (ADVOGADO), THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA - CPF: 027.402.361-07 (ADVOGADO), SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.013.517/0001-64 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SCARIOT - CPF: 048.767.209-75 (APELANTE), DANIELA DICELIA SCARIOT - CPF: 007.068.569-02 (APELANTE), ANDRE LUIZ SCARIOT - CPF: 048.767.209-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA DICELIA SCARIOT - CPF: 007.068.569-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO. IMISSÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO INDEVIDA. PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória cumulada com perdas e danos, determinando a imissão do autor na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial e condenando a ré à indenização a ser apurada em liquidação, desde a notificação extrajudicial até a desocupação efetiva, com atualização monetária e incidência da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio com suposta companheira do autor;

(ii) examinar se houve ausência de fundamentação na condenação por perdas e danos;

(iii) avaliar se a posse da apelante poderia ser considerada legítima diante da pendência de julgamento da ação anulatória da arrematação;

(iv) analisar a legalidade da fixação do termo inicial da indenização desde a notificação extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. O autor figura como único proprietário registral do imóvel, inexistindo comprovação de união estável ou copropriedade, sendo desnecessária a integração de eventual companheira ao polo ativo.

4. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre os danos decorrentes da ocupação indevida, indicando os critérios de apuração e os parâmetros temporais aplicáveis.

5. A arrematação do imóvel foi validada por sentença transitada em julgado na ação anulatória, o que afasta a alegação de posse legítima pela ré.

6. A fixação da indenização desde a notificação extrajudicial está em consonância com a jurisprudência consolidada, inexistindo amparo para limitação percentual ou modificação do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É desnecessária a formação de litisconsórcio ativo com suposta companheira do proprietário quando não demonstrada copropriedade ou co-titularidade do direito real.

2. A condenação por perdas e danos decorrente de posse injusta se legitima desde a notificação extrajudicial, sendo inaplicável a fixação de percentual fixo sobre o valor do imóvel."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME,
contra sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória cc Perdas e Danos movida por
FRANCISCO ROGÉRIO QUEIROZ CUNHA
que julgou procedente a pretensão inicial para “(i) imitir o autor, FRANCISCO ROGERIO QUEIROZ CUNHA, na posse do imóvel alvo desta lide; e (ii) por decorrência lógica, condenar a requerida, SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EPP, no pagamento de indenização por perdas e danos em favor do postulante, a ser apurada em fase de liquidação, desde a data da notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel até a efetiva desocupação, com a incidência de correção monetária pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desde o prejuízo até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios.”, bem como condenou “ a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido atualizado (consistente no valor de arrematação do imóvel em questão atualizado), suspendendo-se a exigibilidade do respectivo crédito, por ser a requerida beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.”.

Preliminarmente o apelante invoca nulidade processual ao argumento de que a companheira do apelado não compôs o polo ativo, o que gera a nulidade, nos termos do artigo 73, §1º, I e III, do CPC.

No mérito alega que a posse não pode ser considerada injusta até decisão final da ação anulatória.

No que tange a perdas e danos, pugna pela nulidade da sentença pela ausência de fundamentação na sentença. Alternativamente, “caso entenda por manter a indenização por perdas e danos, ser no patamar de 1% do valor da arrematação e ter início a partir da citação ou trânsito em julgado.”.

Nas contrarrazões, o apelado esclarece que é solteiro e sempre se identificou como tal e é o único proprietário do bem, não havendo prova em sentido contrário. Pugna pela rejeição da preliminar assim como de ausência de fundamentação da sentença. No mérito, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME,
contra sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória cc Perdas e Danos movida por
FRANCISCO ROGÉRIO QUEIROZ CUNHA
que julgou procedente a pretensão inicial para “(i) imitir o autor, FRANCISCO ROGERIO QUEIROZ CUNHA, na posse do imóvel alvo desta lide; e (ii) por decorrência lógica, condenar a requerida, SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EPP, no pagamento de indenização por perdas e danos em favor do postulante, a ser apurada em fase de liquidação, desde a data da notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel até a efetiva desocupação, com a incidência de correção monetária pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desde o prejuízo até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios.”, bem como condenou “ a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido atualizado (consistente no valor de arrematação do imóvel em questão atualizado), suspendendo-se a exigibilidade do respectivo crédito, por ser a requerida beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.”.

I. PRELIMINARES

A apelante suscita, inicialmente, nulidade da sentença sob o fundamento de que a companheira do autor não integrou o polo ativo da ação, o que, a seu ver, violaria o disposto no art. 73, §1º, incisos I e III, do Código de Processo Civil, ensejando nulidade absoluta.

Tal preliminar, contudo, não merece acolhida.

O autor da presente ação reivindicatória, FRANCISCO ROGÉRIO QUEIROZ CUNHA, figura como único proprietário registral do imóvel objeto da demanda, conforme se extrai da matrícula juntada aos autos. Não há qualquer elemento concreto que demonstre a existência de união estável formalizada ou a comunicação do bem a eventual relação de convivência, tampouco se identificou, ao longo da instrução, que a suposta companheira detenha titularidade dominial ou posse direta sobre o bem reivindicado.

O ordenamento jurídico brasileiro assegura que o direito de ação decorre da titularidade do direito material afirmado. Nesse contexto, a ausência de litisconsórcio com eventual companheira somente se impõe quando demonstrada a co-titularidade do direito real reivindicado ou quando evidenciada a copropriedade do bem, o que manifestamente não ocorre no presente caso.

Aliás, nas contrarrazões, o autor/apelado reafirma que é solteiro.

Também não prospera a alegação de nulidade por ausência de fundamentação da sentença quanto à indenização por perdas e danos.

A sentença enfrentou adequadamente os pontos controvertidos da lide e, em relação à condenação por perdas e danos, justificou a condenação da ré desde o momento da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel até a efetiva restituição da posse, com a devida incidência da correção monetária e da taxa SELIC, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos em casos análogos.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a cada argumento trazido pela parte, bastando que enfrente os fundamentos jurídicos relevantes à formação do convencimento. A decisão é fundamentada quando apresenta as razões de fato e de direito pelas quais acolhe ou rejeita os pedidos, ainda que de forma sucinta (art. 489, §1º, do CPC).

Assim, não havendo omissão ou ausência de motivação apta a comprometer a validade do julgado, rejeita-se igualmente a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

II. MÉRITO

No mérito, a apelante sustenta que a sua posse sobre o imóvel não poderia ser considerada injusta, ao menos enquanto pendente de julgamento ação anulatória do leilão extrajudicial que culminou na arrematação do bem pelo autor. Contudo, tal tese não se sustenta à luz dos autos.

Conforme reconhecido na origem, FRANCISCO ROGÉRIO QUEIROZ CUNHA adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial regularmente realizado, tendo a propriedade sido consolidada em seu nome. A sentença transitada em julgado, proferida na Ação Anulatória correlata, reconheceu a validade do procedimento, de modo que não subsiste qualquer vício apto a infirmar a legitimidade da aquisição e a consequente pretensão de retomada da posse pelo proprietário.

Também nesta data, é objeto de julgamento a apelação interposta nos autos da Ação Anulatória, a qual confirma a r. sentença de improcedência.

Na ação reivindicatória, é suficiente que o autor demonstre a propriedade do bem e a posse injusta do réu, elementos que, no presente caso, encontram-se plenamente comprovados nos autos.

Aliás, ainda que não fosse a sentença de improcedência e sua confirmação, eventuais nulidades do procedimento dizem respeito exclusivamente entre o reu/apelante e o credor fiduciário, e não pode ser invocadas perante o autor/apelado.

Quanto à condenação por perdas e danos, a sentença fixou a obrigação de indenizar com base na permanência injustificada da ré na posse do imóvel mesmo após notificação extrajudicial para desocupação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, configurada a ocupação indevida por terceiro, o proprietário tem direito à reparação.

Por fim, o pedido subsidiário para que a indenização seja limitada a 1% do valor do imóvel, com termo inicial a partir da citação ou do trânsito em julgado, também não merece acolhimento.

No tocante à indenização por perdas e danos, verifica-se que a sentença não apenas enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, como também fixou parâmetros objetivos e compatíveis com o ordenamento jurídico vigente. Determinou-se que a indenização deverá ser apurada em fase de liquidação, incidindo desde a data da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel até a efetiva restituição da posse, com atualização monetária conforme o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça até a data da citação, e, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, por englobar tanto a correção quanto os juros de mora.

Nesse contexto, não há espaço para acolher o pedido subsidiário de fixação da indenização em 1% do valor do imóvel ou de modificação do termo inicial, já que a constituição em mora da requerida se deu justamente com a notificação extrajudicial.

A propósito,
mutatis mutandis:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSE INJUSTA. MÁ-FÉ . CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA (ART. 186 E 927 /CCB). PERDAS E DANOS . ALUGUERES A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA (ART. 1.202 E 1.216 /CCB) . PRESCRIÇÃO DA INDENIZAÇÃO 3 ANOS ART. 206, § 3º, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. Reconhecida a posse injusta da parte requerida ante a notificação extrajudicial dos proprietários a desocupar o imóvel, é devida indenização pela ocupação indevida do bem a impedir a livre utilização da coisa pelo proprietário (art. 186 e 927 /CCB). 2 . A indenização das perdas e danos devem ser fixadas na forma de alugueres, a partir do encerramento do prazo concedido na notificação extrajudicial para a desocupação voluntária não atendida, até a efetiva imissão do autor na posse do bem. 3. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.” (TJ-MT - AC: 10006825320178110003, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023)

Ante todo exposto
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais em favor do patrono do recorrido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025